Tribunal: TJBA
Processo: 8007130-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007130-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO PRÉVIO DE AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por instituição financeira.

2. A parte agravante sustenta a necessidade de suspensão da ação de busca e apreensão, em razão da existência de ação revisional anteriormente ajuizada.

Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento prévio de ação revisional autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão, com fundamento na prejudicialidade externa entre os feitos.

Razões de decidir:

4. Constatada a anterioridade da ação revisional em relação à busca e apreensão, há reconhecimento de prejudicialidade externa entre as ações, autorizando a suspensão desta última, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. Embora a Súmula 380/STJ afirme que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, o STJ admite a suspensão do processo de busca e apreensão diante da relação de prejudicialidade com ação revisional anteriormente ajuizada, com base no art. 265, IV, “a”, do CPC, aplicado analogicamente.

6. Jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece o risco de decisões conflitantes e a insegurança jurídica quando se nega a prejudicialidade entre os feitos, recomendando a suspensão da ação de busca e apreensão.

Dispositivo e tese:

Recurso provido
. Determinada a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.º 8000209-19.2025.8.05.0072, até o julgamento da Ação Revisional n.º 8117632-53.2024.8.05.0001 ou pelo prazo máximo de um ano, o que ocorrer primeiro.

Tese de julgamento
: “1. A anterioridade do ajuizamento da ação revisional em relação à ação de busca e apreensão permite o reconhecimento de prejudicialidade externa entre os feitos. 2. Verificada a prejudicialidade, é cabível a suspensão do trâmite da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo da revisional ou pelo prazo de um ano.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 265, IV, “a”; CPC, art. 300; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1168540/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 03.02.2011; TJ-BA, AI 8020211-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJ-SP, AI 2206341-34.2017.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Pizzotti, j. 07.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8007130-16.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante

MARCOS SANTOS SILVA

e Agravado
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22